Tribunal: STF
Processo: HC 77195
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA SOBRE A JUNTADA DE DOCUMENTOS. ESCUTA TELEFÔNICA.
NULIDADES.
Se a defesa  tomou conhecimento dos documentos juntados aos autos e os

impugnou nas alegações finais, a falta de intimação específica para
falar sobre os mesmos, não caracteriza nulidade.
As transcrições da escuta telefônica, cuja intimação as alegações
 finais
reclamaram, não influíram na condenação.
Ela fundamentou-se em outros
elementos probatórios diversos da prova decorrente de escuta
 telefônica.
Nulidade não caracterizada.
Habeas indeferido.